Tribunal: TJDFT
Processo: 0732507-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA ROCHA, em face à decisão da Primeira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que determinou a remoção de veículo alienado fiduciariamente. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. A pedido do credor, o juízo deferiu a penhora de direitos aquisitivos de veículo automotor alienado fiduciariamente ao Banco Santander, impôs restrição de circulação junto ao Renajud e intimou o exequente a declinar a localização do automóvel para remoção. O devedor se insurgiu sob a alegação de que a constrição recaiu sobre os direitos aquisitivos e não sobre o carro, razão porque seria incabível a restrição de circulação e remoção. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou a impugnação do executado e sob o pálio de que satisfação do crédito exequendo se daria mediante alienação do veículo e, com o produto da venda a quitação do credor fiduciário e o saldo remanescente destinado à satisfação do exequente. Nas razões recursais, o agravante repristinou os argumentos ventilados na origem. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e revogar a ordem de remoção. Preparo regular sob ID 62532990. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Pretende a parte devedora que seja alterada a restrição de circulação imposta ao veículo de placa REM7A96. O exequente, ID ID 181572806, informa o valor do bem. Todavia, intimado para manifestação acerca da impugnação apresentada pelo devedor, não apresentou resposta. O credor fiduciário, ID 182975434, informa que o saldo devedor do bem é de R$ 24.412,05. Sucintamente relatados, decido. A propriedade resolúvel do veículo é do credor fiduciário, o que fragiliza o pedido da parte executada, pois não pode pleitear em nome próprio direito alheio. Além disso, a penhora recaiu sobre os seus direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia, conforme admite o art. 835, VII, do CPC. Posto isso, indefiro o pedido do executado. Deverá o exequente, no prazo de 15 dias, informar o local onde o veículo pode ser localizado, para fins de remoção, a viabilizar o futuro leilão judicial, venda por iniciativa particular ou adjudicação. Publique-se.” Opostos embargos de declaração, a decisão foi integrada, porém mantida a ordem de remoção: “O executado opôs embargos de declaração, nos quais alega haver omissão na decisão, porque não foi analisado o pedido alteração da restrição de circulação do veículo para transferência de transferência, pois a penhora atingiu apenas os direitos aquisitivos, não havendo que se falar em remoção para assegurar a realização de leilão judicial Requer, por fim, a "modificação da constrição inserida no RENAJUD para apenas transferência do bem, ainda, que seja revogada a determinação de remoção do veículo, uma vez que fora penhorado apenas os direitos aquisitivos". Sucintamente relatados, decido. De fato, a decisão foi omissa quanto à apreciação desse pedido do embargante/executado. Todavia, a análise da pretensão não alterará a sorte do julgado, o que afasta a necessidade de prévia oitiva do embargado (CPC, art. 1.023, §2o), já não lhe sobrevirá nenhum prejuízo, pois o descortino da questão será o mesmo. Conforme já consta da decisão embargada, o art. 835, XII, do CPC, autoriza expressamente a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. Desse modo, apesar de o automóvel alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, os direitos oriundos podem ser penhorados e, por consequência, expropriados. E a expropriação reclama a venda desses direitos, desde que os valores arrecadados sejam suficientes para quitar o saldo devido ao credor fiduciário, com a destinação do que remanescer ao exequente. Na hipótese, o credor fiduciário informou que o saldo devedor do bem é de R$ 24.412,05, ID 182975434. E o veículo o preço do veículo é superior a R$ 64.000,00 (ID 181572806), o que indicar ser plausível a excução. Portanto, é necessária a remoção do veículo ao depósito púbico para que os interessados tenham acesso a ele. Sendo assim, a imposição da restrição de circulação é factível, porque imprime efetividade à medida e permite a localização do veículo maior facilidade. Nesse sentido, eis o seguinte julgado do Tribunal: (...) Posto isso, acolho os embargos de declaração para integrar a decisão, nos termos da fundamentação ora apresentada, ficando mantidos incólumes os seus demais termos. Deverá o exequente, no prazo de 15 dias, informar o local onde o veículo pode ser localizado, para fins de remoção, a viabilizar o futuro leilão judicial, venda por iniciativa particular ou adjudicação. Publique-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O caso concreto possui particularidades dissonantes daquela em que se sedimentou a jurisprudência pátria. Primeiro, o inconformismo é manifestado pelo próprio devedor e não pelo credor fiduciante, a quem o bem é dado a propriedade resolúvel do automóvel e em garantia do seu crédito. E na hipótese, quando intimado, limitou-se a informar o valor do seu crédito. Segundo, o automóvel tem um valor muito superior à dívida junto ao credor fiduciante, de modo que sua alienação permitiria pagar o crédito fiduciário e o montante remanescente ser utilizado para quitar ou amortizar a dívida sob cobrança judicial. Quanto à restrição à circulação e remoção do veículo, elas teriam o proposito de preservar a própria coisa, evitar sua deterioração ou perda por conta de acidente ou até o acúmulo de multas que pudessem comprometer sua importância econômica para os credores. Evidentemente que nada disso dispensa a futura necessidade intimação do credor fiduciário acerca do interesse de levar o automóvel à leilão e de se respeitar eventual direito de se aguardar a quitação do seu débito. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator